Tribunal: STF
Processo: HC 186184
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Fernando Guadagnin contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.810.149-AgR/RS, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.326.263/RS. RECONHECIMENTO DE ERROR IN JUDICANDO E NÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO REFORMADA E NÃO ANULADA. EFEITOS EX NUNC. 2. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE PRODUZIU EFEITOS ATÉ SUA REFORMA. 3. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. OFENSA AO ART. 109, III, C/C O ART. 115 DO CP. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão proferida no REsp n. 1.326.263/RS não anulou a decisão recorrida, com devolução dos autos para que nova decisão fosse proferida sobre o mesmo tema. Apenas se reconheceu a existência de divergência jurisprudencial, afastando, como consequência, a suspensão da ação penal, bem como do prazo prescricional, restabelecendo-se, assim, o curso regular do processo e da prescrição. Como é cediço, o error in procedendo, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais: já o error in judicando, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma. Nesse contexto, tem-se evidente que a decisão proferida no recurso especial julgado anteriormente não reconheceu erro procedimental nem ilegalidade na decisão reformada, mas sim equívoco jurídico, procedendo, assim, à reforma da decisão recorrida. 2. Os recursos em sentido estrito e especial interpostos contra as decisões que suspenderam e mantiveram a suspensão da ação penal e do prazo prescricional, respectivamente, não tiveram efeito suspensivo. Logo, produziram efeitos até sua reforma por esta instância especial. 3. Constatada a ausência de anulação da decisão que suspendeu o processo e o prazo processual, uma vez que o STJ apenas a reformou, tem-se que a análise da prescrição da pretensão punitiva, com relação ao recorrido e demais denunciados, deve observar o período de sobrestamento da prescrição, ordenado pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, foi reconhecida a violação do art. 109, inciso III, c/c o 115, ambos do CP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    Consta dos autos que o paciente e outros sócios em atividade empresarial teriam, no período entre 1997 e 2001, fornecido informações falsas à administração fazendária suprimindo tributos devidos no valor total, à época da denúncia, de 10,9 milhões de reais.
    Em 28/6/2010, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Federal pela prática de crime contra a ordem tributária. Ao analisar a exordial acusatória, o Magistrado de primeiro grau verificou que a empresa havia solicitado o parcelamento dos débitos tributários e, diante de tal fato, determinou o “sobrestamento do feito até a quitação definitiva dos valores parcelados e, ato contínuo, suspendo a prescrição da pretensão punitiva estatal”, em 18/10/2010 (pág. 28 do documento eletrônico 2). 
    O Parquet interpôs recurso em sentido estrito contra o sobrestamento da denúncia no Tribunal Regional Federal da 4 Região. Ao analisar o recurso, o TRF-4 negou provimento ao recurso. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, “para afastar a suspensão da pretensão punitiva deferida na Ação Penal 2007.71.04.005140-6/RS”.
    Diante de tais fatos, a defesa sustenta que,
    “[s]e o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a suspensão era ilegal, é porque ela não existiu, e disso deve ser extraído todas as consequências respectivas, qual seja, que o prazo prescricional fluiu sem cessar até a data do recebimento da denúncia, a qual ocorreu em 15.12.2017. O reconhecimento da prescrição é ínsito ao direito subjetivo do paciente. ”(pág. 9 do documento eletrônico 1). 
    Alega, ainda, que 
    “[a] citada súmula vinculante n. 24 deve ser interpretada como requisito de procedibilidade para o Ministério Público, e não como o momento que ocorre a perfectibilização do crime. Aliás, veja-se que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, desde logo restará presente todos os elementos do tipo penal, porém, dada a compreensão da necessidade de que seja reconhecido o crédito tributário, somente se cria uma condição para a denúncia, mas não que se altere o momento da ocorrência do fato típico” (pág. 12 do documento eletrônico 1). 
    Requer, por fim, “que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva, concedendo a ordem para determinar o trancamento definitivo da ação penal movida em face do paciente” (pág. 15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.
    Isso porque o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que “enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo”, verbis:
    “Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, art. 1o) : lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1o da L. 8137/90 - que é material ou de resultado enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal. 3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo”(HC 81.611/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator